Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA. OMISSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA. CLONAGEM DE PLACA OU PLACA ILEGÍVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado (art. 93, IX, da Constituição Federal).
2. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
3. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
4. Havendo prova nos autos no sentido de que a placa do automóvel de propriedade do Autor pode ter sido clonada ou estar sendo confundida com a placa de outro veículo que se encontra com dois dígitos ilegíveis, afigura-se circunstância suficiente para mitigar a presunção de legalidade e legitimidade dos autos de infração.
5. Apelação conhecida e provida.